Tribunal: STF
Processo: HC 262900
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabrício Augusto Bezerra.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO AUGUSTO BEZERRA contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 68-71), na qual não conheci do presente habeas corpus. 



    A decisão agravada fundamentou-se na inadequação da via eleita, por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, e na impossibilidade de se revolver o contexto fático-probatório para analisar a tese de nulidade da busca pessoal, o que demandaria incursão vedada na via estreita do writ. 



    Em suas razões (fls. 76-84), o agravante sustenta, em síntese, a existência de flagrante ilegalidade apta a autorizar o conhecimento do mandamus. Alega que a impetração não visa ao reexame de provas, mas sim à revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que é admitido por esta Corte. 



    Argumenta, ainda, que o habeas corpus não pode ser obstado por ser substitutivo de recurso próprio, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitem o manejo concomitante de ambos os instrumentos. Reitera a tese de nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, e pleiteia a reforma da decisão monocrática para que a ordem seja concedida. (eDOC 6)



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “seja reconhecida nulidade da busca e revista pessoal e de todos os elementos probatórios derivados, com fulcro no art. 157, caput e § 1º, do CPP, posto que embasa pelo fato dos agentes policiais terem somente visto o paciente em via pública, não realizando qualquer atitude ilícita, seja na posse de entorpecente ou promovendo qualquer ato de mercancia, sem sequer conhece-lo ou saberem qual imóvel a denúncia anônima relatava, realizando a abordagem com base em “semelhança física” sequer descrita; Consequentemente Absolver o Paciente por não haver prova da existência do fato, ao teor do art. 386, II, do CPP, ou, subsidiariamente, por não existir prova suficiente para a condenação, à vista do VII, do dispositivo, bem como pela ausência de materialidade e autoria delitiva;”



     Tramita nesta Corte o HC 263.374, ao qual este deve ser apensado.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo destacou que a ação policial foi motivada por ordem de serviço decorrente de investigação sobre tráfico de drogas, na qual os policiais, após observação do local, avistaram o paciente, sobre quem já pairavam suspeitas, em circunstâncias que justificaram a abordagem.



    [...]



    Ademais, o acórdão impugnado ressaltou que, após a abordagem inicial e a localização de entorpecentes, o próprio agravante franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde foi encontrado o restante das drogas, o que afasta, segundo a Corte de origem, a alegação de violação de domicílio. A análise da voluntariedade dessa autorização também exigiria incursão em matéria de prova. (eDOC 6)



    Como se vê, inexiste ilegalidade a ser sanada nesta via.



    Isso porque a jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, gênero, nacionalidade ou qualquer espécie de preconceito, o que não aconteceu na espécie.



    O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    A propósito, o paciente confessou, em Juízo, que é traficante, razão por que a presente impetração é temerária. Veja-se:



    Sobre a MACONHA, alegou que a revendia, pois encontrava-se desempregado e com o seu aluguel atrasado. Informou que um amigo sabendo de sua situação financeira ofereceu-lhe as drogas, enviando-as para que ele as vendesse. Afirmou que vendia as drogas somente para seus amigos, conhecidos daquela região, e ganhava a quantia de R$ 700,00. (eDOC 4, p. 4)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente